Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-12.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000056-12.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES APELADO: WALDELICE DE JESUS FREIRE Advogado(s):BRUNA CARDOSO MOTA, TAILA NOVAES LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. FALECIMENTO DA AUTORA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. LEI Nº 14.905/2024. TEMA REPETITIVO 1.368, STJ. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento antineoplásico (Lenvatinibe 24mg), confirmou a multa pelo descumprimento de liminar e condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00. No curso da demanda, houve o falecimento da autora e a sucessão processual por seus herdeiros, sendo a obrigação de fazer convertida em perdas e danos. II. Questão em discussão 2. Há 4 questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de fármaco oncológico sob a justificativa de ausência no Rol da ANS; (ii) verificar a ocorrência de dano moral decorrente da recusa; (iii) avaliar a razoabilidade das astreintes aplicadas; e (iv) definir os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis. III. Razões de decidir 3. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS ou em suas diretrizes de utilização (DUT), pois cabe ao profissional de saúde a escolha da melhor terapêutica. 4. O falecimento da parte autora não extingue a pretensão indenizatória, transmitindo-se o direito aos herdeiros (Súmula 642 do STJ), sendo o dano moral configurado pela aflição e angústia causadas à paciente em estado grave. 5. As astreintes são devidas quando há inércia da operadora em cumprir voluntariamente a liminar, sendo o bloqueio judicial de valores via SISBAJUD uma forma de execução forçada que não afasta a incidência da multa cominatória. 6. De acordo com a Lei nº 14.905/2024 e o Tema Repetitivo 1.368 do STJ, os juros de mora em dívidas civis devem ser calculados pela Taxa Selic (deduzido o índice de correção), e a correção monetária, quando não convencionada, deve observar o IPCA. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício apenas quanto aos consectários legais. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico pelo plano de saúde sob o argumento de ausência no rol da ANS quando houver prescrição médica fundamentada. 2. A taxa legal de juros de mora nas obrigações civis é a Taxa Selic, deduzida a atualização monetária pelo IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 6º, 14, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, 'c'; CC, arts. 389, 406 e 943; CPC, arts. 536, § 1º, 85, § 11, e 1.012, § 3º. Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, AgInt no AREsp nº 2.736.100/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, j. 17.02.2025; 2. TJSP, Apelação Cível nº 1002794-84.2022.8.26.0008, Rel. Erickson Gavazza Marques, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024; 3. TJMT, Apelação Cível nº 1040407-56.2022.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2025; 4. TJSP, Apelação Cível nº 1015246-05.2025.8.26.0564, Rel. Mario Chiuvite Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2025; 5. STJ, AgInt no REsp nº 1.963.072/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.08.2022; 6. STJ, AgInt no AREsp nº 1.932.992/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.02.2022; 7. STJ, REsp nº 1.235.714/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.05.2012. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000056-12.2021.8.05.0141, em que é apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e apelado(s) WALDELICE DE JESUS FREIRE. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, modificando, de ofício, os consectários legais da condenação para aplicação do IPCA e da Taxa Selic (conforme Lei nº 14.905/2024), pelas razões adiante expendidas.